Tribunal: TJDFT
Processo: 0748102-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO PREVJUD. SISTEMA RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DILIGÊNCIA DESPROVIDA DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para localização de bens da parte devedora em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em avaliar se há possibilidade de utilização do sistema PREVJUD, para fins de pesquisa de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização e penhora de bens para satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos Magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias.
5. Na hipótese, diante da impossibilidade técnica de consulta ao sistema PREVJUD, pois desprovida, inclusive, de efetividade para satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pesquisa solicitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A pesquisa PREVJUD objetiva acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias, e, por isso, a consulta a esse sistema é desnecessária, uma vez que desprovida de efetividade para satisfação do crédito exequendo.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946880, 0738539-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1954993, 0739751-44.2024.8.07.0000, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 05/12/2024, p. 23/01/2025.